Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. COTA DE CONSÓRCIO. CESSÃO. ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. NEGATIVA. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ABUSIVO. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, uma vez que Autora e Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
2. O c. STJ decidiu que o CDC não se aplica na hipótese em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
3. Nos termos do art. 13 da Lei n.o 11.795/2008, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora.
4. A concessão de crédito pelas instituições financeiras e, de forma analógica, a substituição dos devedores originários nos contratos bancários é uma liberalidade e, não, uma obrigação decorrente de imposição contratual. Trata-se de ato discricionário, a partir de critérios de política interna dessas instituições, e não geram direito subjetivo à contratação, cuja recusa tampouco caracteriza ato ilícito indenizável.
5. A improcedência do pedido ainda se impõe ante a falha da Autora no cumprimento do próprio ônus probatório (CPC/15, art, 373, I), uma vez que a concisão dos motivos apresentados pela Ré para negar a cessão do contrato não configura, por si só, ato ilícito indenizável, dada a ausência de elementos probatórios mínimos de sua atuação com abuso de direito, ou flagrante excesso dos limites impostos pela finalidade do contrato, à boa-fé ou aos bons costumes comerciais.
6. Apelação conhecida e não provida.